Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704906-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: FERNANDA MARIA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS. RESCISÃO. 1. Ainda que a fundamentação decorrente da apreciação do litígio não tenha ocorrido em concordância com os interesses da parte, não há que se falar em ausência de fundamentação, havendo o d. juízo de origem motivado o decisum com base na análise da controvérsia e das provas constantes dos autos consoante o seu livre convencimento motivado. 2. Tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não se mostra aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Enunciado 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ?Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão?. 3. Para que haja a rescisão do contrato havido entre as partes por iniciativa do titular, deve ser observada a determinação contida no art. 53, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Plano, segundo o qual o titular pode rescindir o contrato de plano de saúde, desde que realize comunicação escrita com antecedência de trinta dias, sendo devido o pagamento das mensalidades vencidas e a devolução do documento de identificação. 4. A ASSEFAZ, por sua vez, pode cancelar o contrato após o atraso quanto ao pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias. Contudo, mostra-se necessária prévia notificação do titular até o 50o dia de inadimplência. 5. Estando o contrato vigente até a data da rescisão realizada por iniciativa da requerida, continuou a produzir efeitos na integralidade, haja vista a ausência de cancelamento em data anterior, devendo a ré cumprir a obrigação assumida. 6. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, os ônus de sucumbência foram redistribuídos, devendo a parte requerida arca com 70% e a parte autora com 30% das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem. 7. Apelo da autora não provido. Apelo da requerida parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 86, parágrafo único, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 397 e 405, ambos do Código Civil, requerendo seja determinada a devida prestação jurisdicional, a fim de se reformar o acórdão combatido quanto à aplicação da sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 397 e 405, ambos do CCB, porque “Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028